Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. DECRETO No 40.381/2020. REAJUSTE DAS TARIFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação popular visa à proteção do patrimônio público contra atos ilegais e lesivos ao patrimônio comum material e imaterial. Qualquer cidadão é parte legítima para ajuizar a ação e requerer a declaração de nulidade do ato que tenha representado ameaça aos bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico, bem como à moralidade administrativa (Lei 4.717/65).
2. Na hipótese, os autores expressaram sua insatisfação com o Decreto no 40.381/2020, que elevou as tarifas do transporte público rodoviário e metroviário do Distrito Federal. Contudo, não comprovaram a existência de ilegalidade, lesividade ou violação à moralidade administrativa, o que impõe a improcedência do pedido.
3. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.